Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. EXERCÍCIO EX OFFICIO JUIZ. INTERESSE PÚBLICO. EFETIVIDADE DO PROCESSO E FUNÇÃO JURISDICIONAL. SUSPENSÃO COBRANÇA ALIMENTOS IN NATURA. DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Não configura Decisão extra petita a que suspende a cobrança da pensão alimentícia referente aos valores in natura que são objeto de agravo de instrumento diverso interposto pelo Alimentante.

2. A ausência de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Alimentante, no qual há insurgência quanto aos alimentos in natura objeto da execução aviada pela parte Alimentanda, bem como a inexistência de requerimento das partes nos autos principais naquele sentido, não obsta ao Juiz, condutor do processo, avaliar a situação sub judice e, com base no poder geral de cautela, suspender, de ofício, a execução na parte relativa aos valores in natura, uma vez que sua continuidade, com eventual prática de atos expropriatórios, poderá ocasionar danos de difícil reparação ao Executado ante a irrepetibilidade dos alimentos.

3. O Poder Geral de Cautela pode ser exercitado ex officio pelo Juiz porque visa assegurar interesse público inerente à função jurisdicional e à efetividade do processo que se sobrepõem aos interesses da parte.

4. Agravo de Instrumento desprovido.